Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709702-96.2024.8.07.0007 RECORRENTE: TRUE SECURITIZADORA S.A. RECORRIDO: MARCORÉLIO SALES MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL PREVISTO NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de reintegração de posse na qual foram julgados procedentes os pedidos constantes da Inicial para deferir a reintegração de posse em favor da parte autora, além de condenar o réu ao pagamento de taxa de ocupação e de valores relacionados ao imóvel, como impostos, taxas, contribuições de condomínio e similares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o termo inicial de incidência da taxa de ocupação, bem como definir a sua base de cálculo. III. Razões de decidir 3. Conforme disposto no art. 37-A, da Lei no 9.514/97, a taxa de ocupação deve incidir a partir da data da consolidação da propriedade até a imissão na posse do imóvel. 4. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, "Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". 5. A taxa de ocupação deve incidir a partir da consolidação da propriedade plena em nome da Apelante, que ocorreu em 11/07/2023, com a averbação da consolidação na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. 6. A base de cálculo da taxa de ocupação refere-se ao valor de que trata o inciso VI do caput ou o parágrafo único do art. 24 do referido diploma legal, 7. O valor a ser utilizado como base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação não é a quantia pura e simplesmente declarada no leilão realizado, mas, sim, o valor do imóvel para fins de leilão indicado no contrato que serve de título ao negócio fiduciário. Irretocável a sentença nesse ponto. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação seja fixado na data da consolidação da propriedade plena em nome da Apelante, que ocorreu em 11/07/2023, com a averbação na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. Mantém-se o valor fixado em sentença a título de base de cálculo para a fixação da taxa de ocupação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 24, inciso VI, e 37-A, ambos da Lei 9.514/97, defendendo que a base de cálculo da taxa de ocupação in casu deve ser o valor indicado para o primeiro leilão público, no montante de R$ 426.242,34 (quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos); c) artigo 884 do Código Civil, aduzindo que a parte recorrida obteve enriquecimento ilícito em relação ao valor da base de cálculo da taxa de ocupação. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 73395689). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 24, inciso VI, e 37-A, ambos da Lei 9.514/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 73395689. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020